Tribunal: TJDFT
Processo: 0736373-95.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO PROGRESSIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. NÃO ANALISADO. OMISSÃO ORA SANADA PARA NÃO ACATAR O PLEITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. A parte autora opôs embargos de declaração contra o acórdão n. 2075679, em que alega a ocorrência de vícios de omissão e contradição quanto à tese subsidiária da prescrição progressiva e omissão quanto ao pedido de uniformização de jurisprudência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada na existência (ou não) das alegada omissões e contradições.
III – RAZÃO DE DECIDIR
3. Ausente o vício de omissão referente à tese de “prescrição progressiva”. Conforme consignado no item 9 da ementa, “a discussão sobre diferenças devidas a título de licença-prêmio convertida em pecúnia constitui pretensão de ato único, não se caracterizando trato sucessivo, razão pela qual o prazo prescricional se inicia com o primeiro pagamento administrativo do valor tido como indevido”.
4. De outra perspectiva, a decisão colegiada não teceu qualquer consideração acerca do pedido de uniformização de jurisprudência formulado nas razões recursais, de sorte que se acolhem os embargos tão somente para fazer constar que esta Primeira Turma Recursal, ao decidir sobre o tema, já se manifestou o sentido de que (...) “Não há divergência entre as Turmas Recursais quanto ao marco inicial da prescrição para cobrança de diferenças na conversão de licença-prêmio em pecúnia. O entendimento consolidado é que o prazo quinquenal começa com o primeiro pagamento a menor, ainda que parcelado. Nesse sentido, precedentes da Primeira Turma (Acórdãos 2056641, 2059441, 1922573), da Segunda Turma (Acórdãos 2070863, 2070872, 2054237, 2053989) e da Terceira Turma (Acórdãos 2053025, 2053045 e 2037751). Assim, incabível o incidente de uniformização” (TJDFT, acórdão 2089524, Relatora Rita e Cássia Cerqueira Lima Rocha, DJe 11/02/2026).
5.Embargos de Declaração CONHECIDOS e PARCIALMENTE ACOLHIDOS, tão somente para não admitir o incidente de uniformização de jurisprudência.